Tribunal: TJDFT
Processo: 0707341-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707341-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARIO ANUNCIACAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56211171) interposto por DARIO ANUNCIAÇÃO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação executiva ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em desfavor do agravante, deferiu, dentre outras determinações, o pedido autoral de penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido do executado, mediante desconto mensal em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito, atualizado em 11/05/2023 (ID 158306676 – processo referência), equivalente a R$ 236.868,43 (duzentos e trinta seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos). Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 163098609 – processo referência): 1. Diante da ausência de manifestação do exequente acerca do noticiado nos ids. 155307307 e 155307308, desconstituo a penhora que recaiu sobre o imóvel de Matr. 6883. Confiro à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO PARA FINS DE BAIXA DA ANOTAÇÃO DE PENHORA, junto à matrícula do imóvel, pela parte interessada, mediante recolhimento dos emolumentos inerentes. 2. Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) Convencida de que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendi por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. Assim, e sem distanciar-me do caso concreto, tem-se que a dívida tem origem em Cédula de Crédito Bancário. O executado usufruiu do bem e não adimpliu com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. O comprovante de rendimentos da parte executada demonstra sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirá a dignidade do executado, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro o pedido do exequente, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido do executado DARIO ANUNCIACAO DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 324.836.781-49, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito de R$ 236.868,43 (atualizado em 11/05/2023 - id. 158306676). 2.1. Forneça, o exequente, no prazo de 5(cinco) dias, planilha atualizada do débito, juntamente com dados de conta bancária de destino dos depósitos a serem empreendidos pela fonte pagadora. Ressalte-se que, caso o patrono do exequente não possua poderes para dar e receber quitação, deverá indicar conta de titularidade do exequente. 2.1.1. Atendido, expeça-se, imediatamente, ofício ao órgão empregador/fonte pagadora (Polícia Miltar do Distrito Federal - SPO AE Conjunto 4, Anexo do QCG - Brasília/DF), determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito em conta a ser informada pelo exequente, até a satisfação integral do débito atualizado. 2.2. Da penhora, fica o executado intimado, na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. 2.3. Deverá a parte exequente informar semestralmente sobre a regularidade dos depósitos. 2.4. Decorrido o prazo supra sem manifestação, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias prestar conta dos depósitos realizados pelos empregador/fonte pagadora, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC. Confiro à presente Decisão força de penhora e ofício, independentemente de demais formalidades. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, busca o recorrente o deferimento da liminar a fim de irrogar ao demandado o dever de abstenção de aprovisionamento de parte do seu salário, almejando, subsidiariamente, que a ordem constritiva em debate recaia apenas sobre 5% (cinco por cento) da sua remuneração líquida até a quitação do débito havido entre as partes. Quanto à probabilidade do direito invocado, assevera que a manutenção do édito guerreado compromete o seu mínimo existencial o que, em seu entender, encerra violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, assentado no art. 1o, III, da Carta Magna. Acerca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, argumenta que a manutenção do decisório guerreado coloca em risco sua subsistência. Colaciona arestos favoráveis à sua tese, requerendo, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Vinha defendendo em outras oportunidades a impenhorabilidade das verbas oriundas do trabalho, salvo as exceções legais. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, resolvi alterar meu entendimento. Com efeito, o tema da penhora de percentual de salário do devedor chegou a provocar dissenso jurisprudencial junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) após a entrada em vigor do atual Código de Ritos. Votei divergindo da postura adotada por vários órgãos fracionários daquela Corte Superior. No entanto, de maneira pragmática, passei em casos pontuais a sufragar a novidade ora discutida. De fato, a Corte Especial do STJ firmou convicção de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e a de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva delineada no artigo 833, IV, do CPC, que protege de forma enfática o montante salarial até o teto de cinquenta salários mínimos. Assim, atento à evolução jurisprudencial sobre a controvérsia, máxime no STJ, intérprete maior da legislação federal, hei por bem refluir no meu entendimento original sobre a matéria para admitir a constrição debatida, desde que em patamar razoável. Desse modo, considerando a jurisprudência firmada pelo STJ, não mais se sustenta o posicionamento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra geral inserta no artigo 833, IV, do CPC. A respeito da controvérsia, vale colacionar os seguintes julgados da Corte Cidadã: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Na mesma linha de raciocínio, convém reproduzir jurisprudência desta egrégia Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC ("os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal") pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do agravado, abatidos os descontos compulsórios, preserva percentual suficiente para a subsistência do devedor e de sua família, e também propicia que o credor alcance a satisfação do crédito, porquanto o valor da dívida é próximo ao do salário do devedor, que não produziu nos autos nenhuma prova que o impeça de arcar com o referido ônus. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1747106, 07075339420238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS PARA A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO INC. IV DO ART. 833 DO CPC PRESENTES. I. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. II. A penhora de percentual da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução. III. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. IV. Admissão da penhora de 10% da renda do executado quando a medida não afetar sua subsistência digna e de sua família. V. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1800537, 07416605820238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o exame dos autos de referência demonstra que o devedor, servidor público distrital, aufere salário líquido correspondente a R$ 3.418,73 (três mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e três centavos), conforme informações constantes do contracheque, referente ao mês de setembro de 2023 (ID 175825328). Logo, entendo que a constrição de 10% (dez por cento) da renda líquida do agravante não irá comprometer a sua subsistência digna ou a de sua família. Por tais fundamentos, defiro, em parte, a liminar para permitir a penhora nos termos acima alinhavados, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador